Tribunal: TJES
Processo: 5002409-13.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002409-13.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA RODRIGUES GONCALVES

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO DE ODONTOLOGIA. CONTRATAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL. ATIVIDADES ONLINE. NECESSIDADE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. FIM DA PANDEMIA. RETORNO ÀS AVALIAÇÕES PRESENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FORMA DE AVALIAÇÃO. ANTECEDÊNCIA SUFICIENTE PARA ADAPTAÇÃO DOS ALUNOS. DIREITO SUBJETIVO À FORMA DE REALIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Até a edição da
Portaria 668/ 2022 do MEC, que criou grupo de trabalho para analisar a viabilidade de curso de odontologia na modalidade EAD,
os cursos em referência eram exclusivamente presenciais
.

2.
Nos cursos
presencia
is, o fato de as faculdades alterarem a
sistemática de aulas e provas,
passando a desempenhá-las de forma remota (online)
exclusivamente
em razão da
pandemia, não conferiu
aos alunos
o direito subjetivo à sistemática de realização de provas online.

3.
Considerando que compete à instituição de ensino a elaboração do
calendário acadêmico, o planejamento do ensino e a marcação das datas das provas,
é cabível a alteração da forma de realização das provas, de online para presencial, desde que observadas a legislação em vigor, as normas contratuais,
e um prazo de antecedência capaz de permitir a adaptação dos alunos às novas regras.

4.
Por outro lado, o fato de
o aluno
ter assumido compromissos profissionais em Estado da Federação
diverso do da sede da faculdade
, nas datas designada
s para a realização das provas presenciais
, não
configura dano moral e não
enseja a responsabilização da
instituição de ensino
pelos danos que
o aluno alega
ter experimentado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002409-13.2021.8.08.0038

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ALESSANDRA RODRIGUES GON
Ç
ALVES

RECORRIDO :
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENS
Ã
O S/A

MAGISTRADO :
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
ALESSANDRA RODRIGUES GONÇALVES, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela mesma na presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por Alessandra Rodrigues Gonçalves, ora Recorrente, em face da Faculdade Multivix – Campus de Nova Venécia/ES, ora Recorrida, pretendendo que esta última fosse compelida a aplicar as provas relativas às matérias Anatomia Aplicada a Odontologia e Radiologia/Estomalogia, na modalidade online, estipulando prazo para o cumprimento da ordem, sob pena de multa, e ainda, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Autora/Recorrente alegou, em síntese, que a Recorrida modificou a forma de avaliação das disciplinas em questão no meio do período, o que impossibilitou a avaliação da
A
utora,
ocasionando a reprovação da mesma
.

Após o ajuizamento da ação, a Autora informou acerca da perda do interesse na
obrigação de fazer
requerida
, pugnando pela
condenação da Requerida/Recorrida ao pagamento de indenização
por danos morais.

À
época d
os fatos, a Autora/Recorrente cursava
Graduação em Odontologia
na Faculdade Recorrida
.

Em
20.
08.
2021, a
R
equerida/
Recorrida
expediu o ofício acadêmico nº 231/2021, direcionado aos alunos e professores do 2º período do curso de odontologia, informando as datas das avaliações pontuais/prova bimestral, substitutiva e final do semestre 2021/2.

Nos termos do ofício em referência, as
provas finais das matérias Anatomia Aplicada a Odontologia e Radiologia/Estomalogia seriam realizadas na modalidade online, via portal do aluno, nos dias 17 e 21 de dezembro de 2021.

Segundo a Autora, com base no referido cronograma de provas, a mesma programou
suas atividades,
comprometendo-se com o empregador da mesma a ministrar treinamentos, no período de 15.
12.
2021 a 02.
03.
2022,
no município de Conceição do Mato Dentro – MG.

Em
22.
11.
2021, a
Requerida/Recorrida retificou o
ofício acadêmico nº 231/2021, alterando a modalidade das provas designada
s
para o
s
dia
s
17
e
21 de dezembro de 2021, referente às matérias Anatomia Aplicada a Odontologia e Radiologia/Estomalogia, passando de online para presencial.

A Recorrente, então, requereu administrativamente a
aplicação das provas na modalidade online, justificando
a impossibilidade de comparecimento presencial
por motivos de trabalho.

O pedido
foi indeferido pela Recorrida, o que,
segundo a Autora,
inviabilizou a realização da
s
prova
s
pela
mesma
, que, por esta razão, foi reprovada
nas matérias em questão
.

Muito bem.

A controvérsia diz respeito à existência (ou não) do direito
subjetivo ao meio de aplicação de prova, e se a alteração da forma de avaliação,
no caso concreto, configura dano moral.

Os fatos
supostamente causadores do dano moral alegado
ocorreram no final de 2021, quando, em razão do abrandamento da Pandemia da COVID 19, as instituições de ensino restabeleceram as atividades de forma presencial.

A época dos fatos, os cursos de odontologia eram ministrados, em regra, presencialmente. As atividades online decorreram da necessidade de dar prosseguimento ao curso durante a pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, é importante registrar que, à época dos fatos, ainda não estava vigente a Portaria 668/ 2022 do MEC, que criou grupo de trabalho para analisar a viabilidade de curso de odontologia na modalidade EAD.

O
contrato firmado entre as partes prevê que a prestação de serviços educacionais é realizada em conformidade com a legislação em vigor, com o regimento interno da Requerida, o calendário acadêmico, portarias e demais normas baixadas pela diretoria da instituição de ensino, sendo de exclusiva responsabilidade da mesma o planejamento do ensino e a marcação das datas das provas.

Assim, no
início do
segundo
semestre
de 2021
, a Requerida/Recorrida
divulgou
calendário de provas que incluía provas online e provas presenciais.

Em 21.11.
2021, a Recorrida retificou o calendário de provas, estabelecendo que as provas finais de Anatomia Aplicada à Odontologia e Radiologia/Estomatologia seriam realizadas presencialmente, nos dias 16 e 21.12.2021, respectivamente.

Nesse contexto, conquanto a Autora/Recorrida sustente que
suportou danos morais
decorrentes d
a referida alteração do meio de aplicação de prova,
que

inviabilizou a realização das provas pela mesma, que acabou reprovada,
a alteração em referência
encontra amparo no contrato firmado entre as partes, e, por outro lado, foi feita cerca de 1 (um) mês antes das datas designadas para a aplicação das provas, tempo suficiente para permitir a adaptação dos alunos à nova forma de aplicação das provas.

Como dito, o curso frequentado pela Autora era presencial, e teve a sistemática de aulas e provas modificada, exclusivamente em razão da pandemia, o que, entretanto, não conferiu à Autora o direito subjetivo à sistemática de realização de provas online.

Por outro lado, o fato de a Autora/Recorrente ter assumido compromissos profissionais em outro Estado da Federação, que a impediram de estar presente no local de provas, nas datas designadas, não
configura dano moral e não
enseja a responsabilização da Requerida pelos danos que a Autora afirma ter experimentado.

E
m face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)